Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO LEGAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO NA VIA PRINCIPAL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. LUCROS CESSANTES. QUANTUM REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a súmula 492 do STF, “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Nos termos do art. 10, da Lei 9099/95, não se admite nos Juizados Especiais qualquer forma de intervenção de terceiro.
3. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
4. Na hipótese, os veículos das partes estavam em via secundária, aguardando para ingressar na via principal. O acervo fotográfico (ID 67511010 a 67511012), o vídeo de ID 67511013, os depoimentos dos envolvidos e o boletim de ocorrência (ID 67508907), corroboram a versão de que o réu, ao realizar uma curva fechada, colidiu na lateral frontal esquerda do veículo do autor.
5. Se o valor dos danos materiais se mostra compatível com as avarias no veículo, deve ser mantido o quantum arbitrado em sentença, que levou em consideração a média dos orçamentos apresentados pelas partes.
6. Para a configuração dos lucros cessantes não basta a possibilidade de um ganho, exige-se a certeza de sua ocorrência, a demonstração de sua extensão e a comprovação do nexo de causalidade entre a diminuição patrimonial e o evento danoso.
7. O autor, taxista, alegou na inicial que ficou sem conseguir utilizar o veículo por 38 dias (ID 67511009), embora o automóvel tenha permanecido na oficina por apenas 5 dias (ID 67508908). As avarias do veículo (amassado leve) indicam que o bem podia ser utilizado enquanto aguardava o conserto (ID 67511010 a 67511012). Essa circunstância autoriza o pagamento dos lucros cessantes somente durante os cinco dias que o bem permaneceu na oficina (R$ 1.102,25).
8. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de ação. O autor, embora não tenha comprovado que o carro ficou parado por 38 dias, apresentou justificativa adequada do pedido no ID 67511045, o que impede a caracterização da litigância temerária.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para reduzir a indenização dos lucros cessantes para R$ 1.102,25 (mil, cento e dois reais e vinte e cinco centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.